Tribunal: TJDFT
Processo: 0701347-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701347-57.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. APELADO: DEUSDETH MOURA MENDES DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por BRN Distribuidora de Veículos Ltda., contra a sentença da 9a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada por Deusdeth Moura Mendes, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial. (ID no 17483400, págs. 1-6). Como consequência da sucumbência, a ré, ora apelante, foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, §2o CPC). Entretanto, não providenciou o preparo recursal, mas pleiteia a concessão da gratuidade de justiça em seu recurso (ID no 17483404). É o necessário. É possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência seja comprovada, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. O art. 99, §2o do mesmo Código estabelece que: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. No caso, a apelante requereu os benefícios da justiça gratuita, mas não juntou os documentos necessários para demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do regular desenvolvimento de suas atividades empresariais. Assim, para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso e com a finalidade de efetivar o princípio do contraditório e da ampla defesa, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante apresente comprovantes atualizados dos seus rendimentos; a última declaração do imposto de renda (ou equivalente); demonstrativo contábil recente; balanço patrimonial dos últimos 2 (dois) anos; além de outros documentos que demonstrem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 7 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO